Tribunal: TJMT
Processo: 0006310-79.2010.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006310-79.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO ANTUNES - CPF: 243.587.110-49 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para extinção do processo por
abandono da causa
, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação
pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil
.

2.
“A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.”

(...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

APELADO(S):

JOSE ANTONIO ANTUNES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
,
contra sentença proferida pelo juízo da 4a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, M.M.
Fabrício Sávio da Veiga Carlota
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0006310-79.2010.8.11.0037 movida contra
JOSE ANTONIO ANTUNES
, que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que a referida dívida tributária havia sido satisfeita, porém ao realizar pedido de extinção do processo pelo pagamento integral do débito, que deveria ter sido direcionada aos presentes autos, foi protocolado em autos de processo diverso.

Aduz que não há substrato processual a indicar a alegada inércia da Fazenda Pública de modo a incidir a ausência de interesse processual superveniente, haja vista que não considerou o pagamento da dívida informado em autos diferentes.

Além disso, pontua que houve
error in procedendo
, uma vez que o juízo
a quo
não a intimou para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme estabelece o §1o do artigo 485 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença extintiva, reconhecendo o pagamento integral como causa de extinção do processo.

Sem contrarrazões.

Dispensado parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por Município de Primavera do Leste contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de JOSE ANTONIO ANTUNES
,

visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$
9.932,75 (nove mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos).

No caso, após decorrido o prazo de suspensão do feito requerido pelo exequente, ora apelante, haja vista parcelamento efetuado por parte do executado, ora apelado, dos valores devidos, a parte exequente foi intimada para promover o andamento do feito.

Decorrido o prazo, apesar do Município de Primavera do Leste ter sido intimado uma única vez para dar prosseguimento ao feito, o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito
,
com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, o art. 485, III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Dessa maneira, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
.

Ocorre, no caso em tela, que a Fazenda Pública foi intimada uma única vez para dar prosseguimento ao feito, não sendo vislumbrada a intimação pessoal posterior no prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta.

Portanto, assiste razão à Fazenda Pública, uma vez que a intimação do Estado de Mato Grosso não seguiu os moldes estabelecidos no artigo 485, §1o do CPC.

Ao não observar referida formalidade, o juízo cerceou a defesa da parte exequente, o que leva ao reconhecimento da nulidade da sentença extintiva.

A propósito, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA SUPRIR EM 5 (CINCO) DIAS - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

I – A luz do artigo 485, inciso II, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte por mais de trinta dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) dias, promova quantos aos atos e diligências que lhe competiam,

situação essa que não ocorreu.

II – Recurso provido. Sentença cassada.

(N.U 0001294-08.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – (ART. 485, §1o, CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

2. “In casu”,verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo, sob pena de extinção.

Impossível, portanto, a extinção por abandono.

(N.U 0000144-28.2012.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Ora, não se pode imputar à Fazenda Pública a ausência de interesse processual, mormente porque não ficou caracterizado o
animus
de abandonar, haja vista não vislumbrada a inércia reiterada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - §1o ART. 485 DO CPC/15. NÃO EFETIVADO– RECURSO PROVIDO.

A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.

Não tendo o representante judicial da Fazenda Pública sido pessoalmente intimado para no prazo de 5 (cinco) dias dar andamento ao feito, como expressamente determina o §1o do art. 485, do CPC/15, para extinção do processo, por abandono, deve ser anulada a sentença.

Recurso provido.

(N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA PROMOVEU OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIAM - NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 –
A parte exequente não deixou de promover os atos e diligencias que lhe incumbiam, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente
.(...) (N.U 0005596-41.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (destaquei)

No que concerne a alegação do pagamento integral da dívida em tela é o caso de análise pelo Juízo de 1a Instância, para que não ocorra o instituto da supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença proferida
e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023